Tribunal: TJDFT
Processo: 0730821-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730821-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO REIS DE AVELAR AGRAVADO: CORONARIO EDITORA GRAFICA LTDA DECISÃO ROGÉRIO REIS DE AVELAR interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 101534867, autos originários) que, na ação de execução de título extrajudicial proposta por CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA LTDA., rejeitou a sua impugnação à penhora de 15% dos seus rendimentos líquidos, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação a penhora movida por Rogério Reis de Avelar em que se insurge contra decisão de id 97565028 que deferiu a penhora de 15% dos seus rendimentos líquidos. Tece arrazoado acerca da impenhorabilidade das verbas salariais. Discorre que tem diversos empréstimos consignados. Juntou aos autos despesas de energia elétrica (declarou que mora com os pais), e de planos de saúde. Instado o credor a se manifestar, este manifestou-se pela regularidade da penhora. É o relatório. Decido. Ao teor do disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais são de natureza impenhorável. Logo, em regra, não poderão sofrer constrição para a satisfação de execução, salvo as exceções previstas em lei. O art. 833, IV, do CPC, como qualquer outro dispositivo legal, deve ser interpretado em consonância com os demais artigos do código, assim como com os princípios da execução, a qual subsiste em proveito do credor, sendo premissa básica aquela segundo a qual a satisfação do crédito ocorre por meio da expropriação de bens do devedor. A razão da impenhorabilidade tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado. Admitir a impenhorabilidade total dos vencimentos implicaria admitir que todos aqueles que tenham como única fonte de renda o salário - situação essa que consiste na regra geral - jamais se sujeitarão a uma execução forçada, razão pela qual tem sido admitida a penhora de valores decorrentes de salário, até o limite de 30 % do salário do devedor, observada a margem consignável. Da análise da documentação carreada aos autos, verifica-se que o devedor recebeu no mês de Junho de 2021, o valor de R$ 8.965,62, o valor de R$ 4.290,10 em Julho e R$ 4.290,10 em Agosto de 2021. Extrai-se dos documentos juntados aos autos pelo devedor/impugnante, que mesmo com o abatimento das despesas mensais, gastos estes comuns a todos, permanece ainda valor suficiente para a sua subsistência digna e de sua família. Este juízo entendeu que aplicar o percentual de 30% conforme requer a parte credora, inviabilizaria a subsistência do devedor e de sua família e aplicou o percentual de 15% dos rendimentos líquidos. Entendo que a manutenção no patamar de 15% dos rendimentos líquidos do devedor, preserva a capacidade de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família Logo, o pedido de desconstituição total do bloqueio é manifestamente improcedente, pois absolutamente contrário ao espírito da norma e ao determinado no título executivo. Com esteio na lei e nas razões esposadas, rejeito a presente impugnação e mantenho a penhora de 15% junto ao órgão pagador. Preclusa esta, remetam-se os autos ao contador judicial para apuração do saldo devedor.” O agravante-executado sustenta que a penhora do seu salário não se enquadra nas exceções previstas no art. 833, IV, c/c §2o, do CPC, devendo, por isso, ser desconstituída. Argumenta que possui renda mensal líquida de apenas R$ 4.290,10, e, descontados seus gastos mensais, sobra apenas R$ 614,00, valor utilizado para sua alimentação, vestuário e remédios. Requer “seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso e, consequentemente, determinada a suspensão dos efeitos gerados com a decisão guerreada, que deferiu o pedido de penhora de 15% (quinze por cento) das verbas salariais do agravante, até julgamento definitivo do presente agravo de instrumento conforme dicção dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.” (id. 29372084). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de penhora das verbas salariais do agravante-executado. Preparo (id. 29372085). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O saldo remanescente do valor postulado na execução de título extrajudicial é de R$ 117.438,90, atualizado até 13/9/21 (id. 29372091). Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). O e. STJ, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita (além das expressas acima destacadas) para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” Consoante contracheque do mês de agosto de 2021 (id. 29372091), o agravante-executado recebe um salário bruto mensal de R$ 9.809,04 e líquido de R$ 4.290,10. O agravante-executado não apresentou qualquer gasto mensal extraordinário que, com a manutenção da penhora, inviabilize a sua sobrevivência e de sua família. Diante dos presentes elementos, é admitida a penhora mensal de 15% da remuneração líquida do devedor até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não há prova inequívoca de prejuízo para a sua subsistência e de sua família. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de setembro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora